Tribunal: TJDFT
Processo: 0753195-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO REVOGADA. CDA. NULIDADE PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.350 DO STJ. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que declarou nulidade parcial de CDA, condenando o DF em honorários de 10% sobre o proveito econômico de R$ 2.044.810,34, mantendo a execução quanto ao ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Validade da CDA com fundamento em lei revogada e adequação da fixação de honorários conforme Tema 1.076/STJ, ante a elevada monta e baixa complexidade da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.830/80 e o CTN exigem fundamento legal preciso. Menção a lei revogada configura vício substancial de lançamento (não erro formal), sob o princípio tempus regit actum. O Tema 1.350/STJ apenas reafirmou tal interpretação.
4. A CDA é cindível: a nulidade da multa não contamina o ICMS válido. O Tema 249/STJ autoriza o prosseguimento pelo saldo hígido.
5. A condenação em honorários é devida (Tema 421/STJ). Embora o Tema 1.076/STJ vede a equidade com valor elevado, a jurisprudência admite exceção em casos excepcionalíssimos de demanda de direito puro, sem complexidade, envolvendo Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A indicação de legislação revogada na Certidão de Dívida Ativa configura vício substancial de lançamento, não mero erro formal, ensejando a nulidade parcial do título executivo (Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o, III; CTN, arts. 144 e 202, III; Tema 1.350/STJ). 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida, mesmo após a tese firmada no Tema 1.076/STJ, em situações excepcionalíssimas de proveito econômico elevado e baixa complexidade da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 85, § 8o).
___________
Dispositivos: Lei no 6.830/80, arts. 2o, § 5o, III; CTN, arts. 144 e 202, III; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o.
Jurisprudência: STF, Tema 1.255; STJ, Temas 249, 421, 1.076, 1.350; TJDFT; Acórdão 2095036, 0751632-81.2025.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 11/03/2026; Acórdão 2061249, 0732468-69.2021.8.07.0001, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025; Acórdão 2041190, 0719583-84.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; Acórdão 2030497, 0754399-49.2022.8.07.0016, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; Acórdão 1905948, 0700962-98.2019.8.07.0016, Relator(a): José Firmo Reis Soub, Relator(a) Designado(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.